Tribunal: TJSP
Processo: 2347727-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão determinando a exibição de documentos pleiteados pelas autoras, sob pena de multa diária – Descumprimento inconteste – Ordem exarada em sede de liminar, estabilizada em julgamento de agravo e confirmada em r. sentença e V. Acórdão – Valor que não se apresenta exorbitante, tampouco desarrazoado, considerando tratar-se de obrigação devida à

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão determinando a exibição de documentos pleiteados pelas autoras, sob pena de multa diária – Descumprimento inconteste – Ordem exarada em sede de liminar, estabilizada em julgamento de agravo e confirmada em r. sentença e V. Acórdão – Valor que não se apresenta exorbitante, tampouco desarrazoado, considerando tratar-se de obrigação devida à três autoras, sopesando, ainda, a natureza do requerido, instituição financeira de grande porte, e o intuito cominatório da medida - Decisão mantida – Recurso desprovido.